Tribunal: TJMT
Processo: 1027181-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027181-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1027181-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADOS
: CESAR AUGUSTO TISOTT e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 –
STAY PERIOD
- MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – VISTORIA
IN LOCO
PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101 /05). Todavia, constatado que os maquinários agrícolas dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade do grupo recuperando, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade no
stay period
, muito mais ainda quando o Administrador Judicial realizou vistoria
in loco
, realizando um
levantamento individual e pormenorizado de cada bem.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
n
a
Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003,
ajuizada por CESAR AUGUSTO TISOTT e OUTROS,
que
declarou a essencialidade dos bens descritos na decisão agravada.

Em suma, aduz que em decisão anterior, o juízo singular havia declarado a essencialidade dos bens, de modo que o ora agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1013739-06.2024.8.11.0000, o qual foi provido para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo singular analise a essencialidade dos bens de forma individual.

Pondera que após a decisão do referido recurso de agravo de instrumento, o juízo singular proferiu nova decisão, entendendo que não houve reforma no tocante
à
essencialidade dos bens, tendo mantido a essencialidade com base em laudo apresentado pelo Administrador Judicial
.

Enfatiza que o laudo do Administrador Judicial é raso, tendo analisado apenas de forma global a essencialidade dos bens, desrespeitando o comando anteriormente proferido nos autos do RAI nº 1013739- 06.2024.8.11.0000 que determinou a análise de forma individual dos bens do grupo recuperando.

Adiante
,
informa que os bens não são imprescindíveis às atividades do grupo recuperando, devendo ser feita a análise apenas de quais bens são realmente necessários na fase de plantio ou de colheita, enquanto perdurar o prazo de blindagem.

No mais, assevera que o grupo recuperando pretende utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, deixando de adimplir o próprio banco, que é o possuidor da referida garantia.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para suspender a essencialidade ante a ausência de comprovação de que os bens são essenciais.

A liminar recursal foi indeferida no I
D nº 244085650
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 248787658
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando que a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade dos bens, não apenas atendeu
a
os ditames legais, mas também seguiu o detalhado relatório do Administrador Judicial, elaborado após constatação
in loco
, que analisou individualmente cada um dos maquinários objeto da lide.

Ressaltam que o laudo foi minucioso em demonstrar que os bens estão diretamente envolvidos nas operações agrícolas do GRUPO TISOTT, incluindo sua utilização específica, localização e estado de conversação, sendo indispensáveis para a continuidade das atividades de cultivo e colheita das extensas áreas de produção de soja, milho e gergelim.

Por derradeiro, afirmam que há demonstrativos nos autos das áreas produtivas e dos custos de produção para a próxima safra, comprovando que o
stay

period
serve para reforçar o quão imprescindível é a necessidade de que permaneçam em posse dos bens essenciais, assim requerem o desprovimento do recurso.

O Admini
s
trador Judicial se manifestou no
ID nº 248787665
, defendendo a essencialidade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 249989659, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

A questão fática submetida à apreciação reclama a análise
acerca d
os maquinários do grupo recuperando
, se
são essenciais ao desenvolvimento da atividade agrícola para o reerguimento do grupo no processo de recuperação judicial. O banco agravante alega que a decisão singular não analisou detidamente cada bem para aferir se realmente são essenciais às atividades desenvolvidas pelo grupo recuperando
.

Analisando detidamente os presentes autos e o processo principal na origem
,
verificam-se que a decisão agravada se baseou em relatório do Administrador Judicial, que analisou detidamente cada maquinário utilizado no desenvolvimento das atividades agrícolas do grupo recuperando.

Inclusive, sobre o mesmo tema e mesmas partes, fui relatora do
RAI nº 1013739-06.2024.8.11.0000
, cujo julgamento ocorreu no último dia
31/07/2024
, onde foi determinado que o Administrador Judicial realizasse a
individualização de cada bem, apresentando relatório pormenorizado com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens. Confira a EMENTA:

"E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA INDIVIDUALIZADA –LEVANTAMENTO DA EXTENSÃO DE
TERRAS EFETIVAMENTE PRODUTIVAS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,

seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
stay

period
,a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos

bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial. A análise da essencialidade do bem não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, no caso,com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumosrelativos ao período de plantio e
colheita.-

Em cumprimento ao acima julgado, o Administrador Judicial realizou um levantamento pormenorizado quanto à essencialidade de cada bem, conforme se verifica de sua manifestação de
ID nº 248787665
, cujo fragmento do relatório transcrevo e colaciono algumas fotos:

Conforme se denota do relatório do Administrador Judicial, até prova em contrário, é de se concluir que de fato os bens, que
foram analisados individualmente, se mostram essenciais para as atividades desenvolvidas pelo grupo recuperando.

Verifica-se ainda que os bens estão muito bem conservados não demonstrando o mínimo de avarias, o que por si só justifica a sua permanência com o grupo recuperando no período de blindagem.

Portanto, resta evidente que a decisão agravada tomou por base a análise individual dos bens, conforme relatório do Administrador Judicial, de modo que não merecem prosperar as alegações do banco agravante, no sentido de levar a crer que não houve a análise individualizada dos referidos bens.

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências.

Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n. 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda

durante o
stay

period
.
”
.
(Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS. A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, principalmente se os
recuperandos
juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo. O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos
efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da
recuperanda
, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos
recuperandos
.”
(TJ-MT 10087696520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola."
(TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025